Tribunal: TJSP
Processo: 0034649-74.2013.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO TENTADO - Prescrição da pretensão punitiva - Ocorrência - Inteligência dos artigos 107, inciso IV, primeira figura, 109, inciso V, e 110, § 1o, todos do Código Penal - Reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade dos réus, prejudicada a análise recursal.